Tribunal: TJDFT
Processo: 0742111-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742111-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME, RENATO MARINHO DE ARAUJO, LUCIANA BORGES DA COSTA MARINHO, RONALDO MARINHO DE ARAUJO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Manifestem-se as partes, no prazo de 10 dias, sobre: i) o prosseguimento do presente processo; ii) a submissão do crédito objeto dos autos à recuperação judicial (Processo no 0730226-66.2019.8.07.0015), tendo em vista o que foi decidido na Impugnação no 0711461-13.2020.8.07.0015 e no Agravo de Instrumento no 0718271-15.2021.8.07.0000; iii) o julgamento do Agravo de Instrumento no 0716954-79.2021.8.07.0000; iv) a aplicação da cláusula do plano de recuperação judicial que extinguiu as garantias ao caso ora analisado, bem como se BANCO DE BRASÍLIA – BRB é credor divergente ou ausente à assembleia-geral de credores que aprovou o plano de recuperação judicial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 30 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator